Tribunal: TJSP
Processo: 0024669-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausência de intimação da própria decisão agravada com determinação de certificação do trânsito em julgado – Impossibilidade – Ainda que não impugnado o cálculo de liquidação, o executado tem direito ao duplo grau de jurisdição – Agravo conhecido cujo mérito veio a ser conhecido, impedindo o trânsito em julgado – Ausência de prejuízo.

Cumprimento de sentença –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausência de intimação da própria decisão agravada com determinação de certificação do trânsito em julgado – Impossibilidade – Ainda que não impugnado o cálculo de liquidação, o executado tem direito ao duplo grau de jurisdição – Agravo conhecido cujo mérito veio a ser conhecido, impedindo o trânsito em julgado – Ausência de prejuízo.

Cumprimento de sentença – Ausência de impugnação – Irresignação quanto aos critérios de correção monetária – Preclusão – Mantida a decisão homologatória.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO